Tribunal: TJDFT
Processo: 0740618-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIAMILE NEVES BRAGA DOS SANTOS AGENTE DE VIAGEM - MEI, nome fantasia OÁSIS VIAGENS E TURISMO – ME, rep. por DIAMILE NEVES BRAGA DOS SANTOS (agravante/autora), em face da decisão proferida (208625179, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0746438-86.2024.8.07.0016, em desfavor de DECOLAR. COM LTDA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. A agravante/ré, em suas razões recursais (ID 64397653), sustenta, em síntese, que pleiteou nos autos originários a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base em sua situação financeira de insuficiência de recursos, devidamente comprovada com a juntada de extratos bancários, documentos pessoais, e comprovantes de rendimentos e despesas. Aduz que, todavia, a decisão agravada entendeu que não houve a comprovação suficiente da alegada hipossuficiência, especialmente no que concerne à movimentação bancária em diversas contas e à alegação de propriedade de veículos, além de mencionar que a autora não comprovou adequadamente suas despesas mensais e a natureza de seu rendimento como microempreendedora individual (MEI). Defende que a necessidade de concessão de efeito suspensivo é latente, tendo em vista que a manutenção da decisão interlocutória proferida pode levar a constrição patrimonial do agravante de forma abusiva, provocando danos irreparáveis, sendo que o agravante está em situação de extremo constrangimento e privações, uma vez que sofre com bloqueio abusivo de uso da plataforma hoteldor, e é cobrado diuturnamente por dívidas que não contraiu, não conseguindo sequer exercer a sua atividade como MEI, na sua plenitude, correndo o risco da inclusão do seu nome nos registro do SERASA. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.